Tribunal: TJDFT
Processo: 0717939-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar em regime semiaberto com monitoração eletrônica. Requisitos. Pedido de providências. Proposta de trabalho verossímil.
1 - – O trabalho é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade.
2 - Se a proposta de trabalho apresentada é verossímil -- estágio em empresa que, embora as atividades sejam desempenhadas em ambiente doméstico, atende à finalidade de ressocialização e reintegração da agravante na sociedade, não havendo prejuízo à fiscalização do cumprimento da pena--, possível conceder prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, desde que presentes os demais requisitos a serem examinados pelo juiz da execução.
3 - Agravo provido em parte.